Tribunal: TJDFT
Processo: 0737247-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737247-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS APELADO: MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por UENDEL HILLEBRAND DE MATOS em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizados em desfavor de MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA, foram julgados improcedentes. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Verifico que o apelante não possui os benefícios da gratuidade de Justiça. Deste modo, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 13 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital